Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721496-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: WASHINGTON SOARES MOREIRA, WILIAM SOARES MOREIRA, CARMEM SOARES MOREIRA DOS SANTOS, CLEIDE SOARES DE ARAUJO, CLEMIA SOARES DE QUEIROZ, MATHUSALEM SOARES MOREIRA, MARIZA SOARES SALES, SENIA SOARES FARIAS AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO WASHINGTON SOARES MOREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão do STJ que fundamentou o seu pedido contém o dispositivo legal violado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026